Tribunal: CARF
Processo: 16682.901059/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901059/2012-77
RESOLUÇÃO
1002-000.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO SAUDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
procedência do crédito vindicado, elaborando, ao final, Relatório circunstanciado conclusivo sobre
o resultado da verificação, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (DRJ/SDR),
por bem representar até aquele momento processual:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901059/2012-77
2
1. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 11)
contra o Despacho Decisório no 020782108 (fls. 58 a 65) que reconheceu
parcialmente parcelas de crédito referente ao Saldo Negativo do IRPJ, apurado no
período de 01/01/2006 a 31/12/2006, homologando integralmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 17395.37826.191107.1.3.02-9618 e
homologando
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
31035.13355.201207.1.3.02-3006 (fls. 61), visto o crédito reconhecido ter sido
insuficiente para compensar integralmente os débitos declarados neste
PER/DCOMP. Outrossim, declarou não haver valor a ser restituído para o pedido
de restituição apresentado no PER/DCOMP: 39548.09170.211010.1.2.02-0346 (fls.
86/87)
2. O Despacho Decisório, objeto da presente lide, foi emitido pela DEMAC- Rio de
Janeiro, em 03/04/2012, sendo a ciência pelo Contribuinte dada em 16/04/2012,
conforme Aviso de recebimento (AR) às folhas 67.
3. No caso em espécie, analisando o Despacho Decisório combatido, verifica-se
que o total das parcelas do crédito tributário pretendido totalizavam R$
63.296.306,38 (Sessenta e três milhões, duzentos e noventa e seis mil, trezentos e
seis reais e trinta e oito centavos), cuja composição do Saldo Negativo de IRPJ
demandado adveio das parcelas de créditos demonstradas pela interessada no
PER/DCOMP no 17395.37826.191107.1.3.02-9618 (fls. 68 a 77), na seguinte
forma: R$ 3.780.948,37 de IRPJ retido na fonte (fls. 70), R$ 57.690.682,60 de
parcelas de pagamentos por estimativa (fls. 71 a 74) e R$ 1.824.675,39 de
estimativas compensadas com outros tributos - Dem Est Comp -, referente à
DCOMP 20224.01099.310806.1.3.02-2568 (fls. 75).
4. Das parcelas de composição do total do crédito requerido, conforme acima
expostas, foi confirmado um total de R$ 63.029.208,09, restando um montante de
R$ 267.098,27 não confirmado.
5. O total confirmado decorreu do reconhecimento integral de R$ 57.690.682,60
das parcelas de pagamentos por estimativa e dos reconhecimentos parciais de R$
3.671.941,92 de retenções na fonte e R$ 1.666.583,57 de Dem Est Comp (DCOMP
20224.01099.310806.1.3.02-2568).
6. Do valor do Saldo Negativo do IRPJ confirmado (R$ 63.029.208,09), deduzido o
IRPJ do período (R$ 59.621.745,24), o valor do Saldo Negativo de IRPJ disponível
resulta em R$ 3.407.462,85. Assim, do total pretendido como disponível no
PER/DCOMP (fls. 81) e o confirmado no Despacho Decisório guerreado, verifica-se
a diferença de R$ 267.098,27 (R$ 3.674.561,14 – R$ 3.407.462,85), que é o objeto
da presente lide. Para melhor ilustrar, segue colacionado quadro demonstrativo
do Despacho Decisório combatido.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901059/2012-77
3

7. Em sua defesa, a Interessada alegou, em síntese, que:
“O r. despacho reconheceu o direito à compensação apenas de R$
3.407.462,85, deixando de reconhecer o crédito restante de R$ 109.006,45 e
R$ 158.091,82 (que trata-se do principal atualizado de RS 144.099,73).
Ocorre que, a r. decisão supra, não merece prosperar, pois encontra-se em
confronto com o princípio da verdade material, uma vez que tratam-se de
retenções na fonte, conforme estabelecido pelo art. 64 da Lei n. 9.430, nos
meses em que ocorreram os pagamentos, conforme demonstrativo a seguir
informado na DIPJ -Ano-Calendário 2005 e 2006 - Ficha 50 e Ficha 54
(doc.03).
(...)
O IRRF, no valor total de R$ 109.006,45 e R$ 144.099,73, o qual foi retido
pelo Senado Federal devem ser integralmente considerado para fins de
cálculo do saldo negativo de 1RPJ da impugnante, nos anos-calendário de
31.12.2005 e 31.12.2006.
(...)
A impugnante, não pode ser penalizada por qualquer irregularidade da
fonte pagadora em relação as informações prestadas a SRFB, se o Senado
Federal descumprir o preceito legal disposto no art. 64 da Lei n° 9.430/96.
Eventuais divergências devem ser analisadas pelo órgão fiscalizador na
fonte pagadora, inclusive por diligência e não desconsiderar os registros
contábeis da impugnante (doc.04).
Pelas razões expostas, o IRRF, no valor total de R$ 109.006,45 e RS
144.099,73, o qual foi retido pelo Senado Federal, deve ser integralmente
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901059/2012-77
4
considerado pela D. Autoridade Fiscal para fins de cálculo do saldo negativo
de IRPJ apurado nos anos-calendários de 2005 e 2006 e sobrestar os autos
até o julgamento final do PA 16682.900663/2011-03, uma vez, que a
cobrança do crédito tributário já está em análise no processo indicado
supra.
8. Por fim, em resumo, o pedido deu-se na seguinte forma:
8.1. Reconhecimento da totalidade do crédito tributário, anulando-se o Despacho
Decisório n° 020782108;
8.2. Que se não anulado, que fosse reformado o Despacho Decisório, com fim a
homologação integralmente as compensações efetuadas;
8.3. Que fosse baixado em diligência na fonte pagadora, para analisar os
requisitos do art. 64 da Lei n. 9.430;
8.4 que presente processo administrativo fosse sobrestado até o julgamento final
do PA 16682.900663/2011-03.
A DRJ/SDR exarou, então, o Acórdão 15-47.907 - 1a Turma da DRJ/SDR (fls. 98 a
106) em 12/09/2019 julgando improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi cientificado em 24/04/2020 (fl. 113) do julgado em referência.
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 116 a 124) em 26/05/2020 (fl. 114), onde aduz,
em suma:
a) Que a DRJ reformou o Despacho Decisório original analisando somente dados
sistemas da Receita Federal, o que feriria o princípio da verdade material,
tornando nulo o acórdão a quo.
b) Que as retenções nas fontes foram realizadas pelo Senado Federal para os anos
de 2005 e 2006, conforme consta em sua DIPJ e na sua contabilidade.
c) Que para o ano de 2005 foi entregue pelo Senado Federal comprovante de
rendimentos que provariam a retenção na fonte.
d) Que não pode ser penalizada por descumprimento de obrigação acessória de
terceiros.
e) Que as estimativas compensadas, mesmo que não homologadas, são cobradas
em processo apartado (16682.900663/2011-03). Então, não reconhecer essa
parcela no saldo negativo geraria dupla cobrança. Argumenta que até mesmo
recolheu a parcela não homologada referente à compensação realizada.
Este é o relatório

Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901059/2012-77
5
VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
O valor envolvido na lide neste momento processual é R$ 267.098,27 de créditos
pleiteados de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário 2006 não reconhecidos, sendo que R$
109.006,45 são referentes a IRRF do próprio ano de 2006 não confirmados e R$ 158.091,82 de
estimativas de IRPJ do mês 07/2006 compensadas e não homologadas integralmente (estes
compensados com Saldo Negativo de IRPJ de 2005).
Sobre a parcela referente ao IRRF no valor retido de R$ 109.006,45, este valor teria
sido retido pelo SENADO FEDERAL (CNPJ 00.530.279/0001-15) durante o ano de 2006. Contudo,
não houve entrega de DIRF pelo tomador do serviço, razão do valor não ter sido reconhecido.
Se observa no processo (fl. 07) que para o ano de 2015 o SENADO FEDERAL emitiu
Informe de Rendimentos, o que não o fez em 2016. Contudo, é um indicativo que o contribuinte
realmente prestou serviço ao ente público.
Em DIPJ referente ao ano-calendário 2016 (fl. 244) o contribuinte declarou o
rendimento de R$ 4.541.935,52 oriundo do ente público, com a respectiva retenção na fonte de
imposto de renda de R$ 109.006,45, o que corroboraria a informação prestada no PERDCOMP.
Houve anexação ao processo de escritas contábeis referentes ao ano de 2016 (fls.
250 a 255), mas sem correlação que demonstre inequivocamente a contabilização das receitas
correspondentes, nem tampouco as retenções.
Embora tais elementos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto
a existência do crédito vindicado, configuram um princípio de prova que pode, ou não, ser
corroborado por declarações, extratos bancários e livros contábeis e fiscais de posse da
Recorrente.
A Súmula CARF no 143 assim preceitua:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Já a Súmula CARF no 80 assim prevê:
Súmula CARF no 80
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.546 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901059/2012-77
6
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, e considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do
processo administrativo, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, a verificação das retenções
não confirmadas e do oferecimento à tributação das receitas relativas às respectivas retenções.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) confirmar se as receitas que deram origem as retenções pleiteadas (R$
4.541.935,52 oriundo do contratante SENADO FEDERAL - CNPJ 00.530.279/0001-15) foram
oferecidas à tributação no respectivo período-base examinado (2006), conforme exigência da
legislação tributária;
2) confirmar se houve a retenção na fonte de imposto de renda pelo contratante
SENADO FEDERAL (CNPJ 00.530.279/0001-15) no valor de R$ 109.006,45;
2) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, lhe reabrindo prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 292
DF CARF MF
Original